Tribunal: TJMT
Processo: 0000140-58.2020.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000140-58.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HENRIQUE ALVES RODRIGUES - CPF: 049.363.351-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAQUEL GOMES QUIRINO - CPF: 065.423.001-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)].

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE.

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
.

RECURSO
MINISTERIAL
. PRELIMINAR
SUSCITADA PELA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
MINISTÉERIAL PÚBLICO
ANTE A DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
ACOLHIMENTO. DE
MORA INJUSTIFICADA DE QUASE DOIS ANOS IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
COMPORTAMENTO DESIDIOSO QUE ATENTA CONTRA
O
S
PRINCÍPIO
S

DA
RAZOABILIDADE, LEALDADE E CELERIDADE PROCESSUAL
. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se desconhece a jurisprudência, tanto dos tribunais superiores quanto desta Corte de Justiça, no sentido de que a extemporânea apresentação das razões recursais não justifica a inadmissibilidade do recurso tempestivamente interposto pela parte,
daí por que
a apresentação extemporânea das razões recursais, no processo penal,
configura
mera irregularidade, desde que essa extemporaneidade não extrapole o limite da razoabilidade.

No entanto, na situação posta em exame, não se trata de simples apresentação de razões a destempo, mas sim de mora injustificada de quase dois anos imputada exclusivamente ao Ministério Público
, visto que
o prazo para apresentação
das razões
,
de 8
(
oito
) dias, foi superado em
23
(
vinte e três
) meses
, mesmo após inúmeras intimações
para a apresentação da peça recursal.

Assim, não é possível
conhecer d
o recurso
ministerial
, sob pena de se aceitar
esse lastimável
comportamento,
que
atenta contra princípios constitucionais da razoabilidade, lealdade e celeridade processual
.

Como se sabe, o
princípio da lealdade processual

demanda de todos os sujeitos processuais uma postura ética e proba, o que, entre outras providências, consiste em não tumultuar e não procrastinar o andamento do
processo
.

Ora, o lapso injustificado de
quase
dois anos
para a apresentação das razões recursais
se deveu exclusivamente a fatores
imputados à
acusação, a que nada contribuíram os apelados,
não tendo
o
Ministério Público, em momento algum, busc
ado
trazer
para os
presentes autos explicações plausíveis, concretas e convincentes para sua desídia, não podendo
,
pois,
o
Judiciário compactuar com
esse
tipo de
comportamento
.

Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0000140-58.2020.8.11.0064
,
que

julgou parcialmente procedente a denúncia para:

[...]
(a) DESCLASSIFICAR a imputação de tráfico ilícito de drogas deduzida contra o acusado Henrique Alves Rodrigues para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei 11.343/2006) e DECLARAR extinta a sua punibilidade pela irrelevância penal do fato e pela detração analógica virtual;

(b) ABSOLVER o acusado Henrique Alves Rodrigues da imputação de associação para o tráfico (artigos 35 da Lei 11.343/2006), com fundamento no artigo 386, VII, do CPP; e

(c) ABSOLVER a acusada Raquel Gomes Querino da imputação de tráfico ilícito de drogas (artigos 33 da Lei 11.343/2006), com fundamento no artigo 386, V, do CPP. [...]

O
Ministério Público
,
nas razões recursais que se encontram
no ID
182810087
, pretende a reforma do referido
decisum
para que
Henrique Alves Rodrigues

e
Raquel Gomes Querino

seja
m
condenado
s
pela prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas

e associação para tal finalidade
(arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006)
, ao argumento de
que
o conjunto probatório reunido n
estes
autos é suficiente para subsidiar um édito condenatório
contra os
apelados
.

O
s
apelado
s
, nas
contrarrazões que se encontram no ID
182810089
, postula
m
, preliminarmente,

o não conhecimento do presente recurso, ante a demora injustificada no oferecimento
das
razões
recursais pelo Ministério Público
.
E,
no
mérito,
seu
desprovimento
,

com a manutenção da
sentença absolutória.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
189342680
, opin
a
pelo provimento do
recurso
ministerial.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Não conhecimento d
este
recurso
, ante a demora excessiva e injustificada no oferecimento das razões
pelo Ministério Público

Não se desconhece
a jurisprudência, tanto
dos tribunais superiores quan
t
o desta Corte de Justiça
, no sentido de que a extemporânea apresentação das razões recursais não justifica a inadmissibilidade do recurso tempestivamente interposto pela parte,
daí por que

a
apresentação extemporânea das razões recursais, no processo penal, é mera irregularidade, desde que essa extemporaneidade não extrapole o limite da razoabilidade.

Nesse sentido, aliás, preconiza o

Enunciado n. 17 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça
,
segundo o qual: “
O oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida.
”

No entanto, n
a situação posta em exame

nestes autos
,
como
foi apontad
o
pela
Defensoria Pública,
não se trata de simples apresentação de razões a destempo, mas de mora injustificada de quase
dois
anos imputada exclusivamente ao Ministério Público
.

Com efeito,
embora a interposição do recurso de apelação seja
datada
de
24
de agosto de
2021
(ID
182810065
)
,
o Ministério Público
,

mesmo após ter sido

reiteradamente intimado para apresentar suas razões recursais
em

27
de agosto de 2
021
(ID
182810068
)
;

24
de janeiro de
2022
(ID

182810070
)
;
26
de janeiro de
2023

(ID
182810075
)
e

19
de maio de
2023
(ID
182810082
)
,
n
ão o fez
em nenhuma dessas
datas
,

o que levou a
expedição
do
O
fício n. 2604/2023 por parte do
j
uízo
de primeiro grau
, solicit
ando
a devolução
destes
autos com razões inclusas
(ID
182810083
)
.

Como ess
a

solicitação
tampouco surtiu efeito
, no dia
12 de julho de
2023
, a
magistrada determin
ou
a
intimação da defesa para apresentar contrarrazões e posterior
remessa
destes
autos
a

este T
ribunal
de Justiça

para julgamento do recurso
,
sem as razões recursais
,
“considerando a inércia do representante ministerial em apresentar as razões recursais, não obstante as reiteradas intimações deste Juízo (certificadas no ID 122973797), não sendo razoável que o Juízo e a parte sentenciada aguardem indefinidamente a juntada da referida peça recursal para que a apelação interposta seja apreciada pela Instância Superior, somado ao fato de que a não apresentação das razões constitui mera irregularidade processual (art. 601 do CPP)”
.

Somente após essa
drástica
providência
adotada pelo juízo
da primeira instância
,
é que o Ministério Público

apresentou as razões deste recurso
,

poucos dias depois,
em
24
de julho de
2023
,
ou seja, após o transcurso de aproximadamente
1 (um) ano e 11 (onze) meses
,
justificando a não apresentação no prazo legal
“
ante ao excesso de trabalho, e diante da grande quantidade de contrarrazões que foram elaboradas, porquanto os aguerridos advogados e defensoria pública recorrem praticamente de tudo”
.

Dessa forma,
o prazo para apresentação
das razões
,
de 8
(
oito
) dias, foi superado em
23
(
vinte e três
) meses.
Sendo a
ssim, não é possível
conhecer d
o recurso

do Ministério Público,
sob pena de se aceitar
esse lastimável
comportamento que atenta contra os princípio s constituciona is

da

razoabilidade
,

lealdade
e celeridade processual
.

Como é sabido, o
princípio da lealdade processual demanda de todos os sujeitos processuais uma postura ética e proba, o que, entre outras providências, consiste em não tumultuar e não procrastinar o andamento do
processo.

Ora,
na espécie, é forçoso reconhecer que
o lapso injustificado de
quase
dois anos
de paralização da marcha
processual
se deveu exclusivamente a fatores
imputados à
acusação,
a que
nada
contribuíram os apelados,
não tendo o
Ministério Público, em momento algum, busc
ado
trazer
para os
presentes autos explicações
plausíveis
, concretas
e convincentes
para sua desídia, não podendo
, por
isso,
o
Judiciário compactuar com
esse tipo de
comportamento.

A propósito, n
essa linha intelectiva
, colaciona-se
a ementa
do
julgado
do
Tribunal Regional Federal da 2ª Região
, em
que foi negado conhecimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público
Federal
em razão da demora
excessiva e
injustificada na apresentação das razões recursais
,
vazada nos
seguintes termos
:

PROCESSO PENAL. DEMORA INJUSTIFICADA E EXCESSIVA NO OFERECIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS PELO MPF. INTEMPESTIVIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. É certo que venho acompanhando o entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que a apresentação a destempo de razões recursais configura mera irregularidade.
In
casu
, porém, a demora de quase dois anos para que o órgão Ministerial oferecesse suas razões ao presente recurso fere qualquer limite de razoabilidade, além do princípio constitucional da duração razoável do processo, deixando de consistir-se em mera irregularidade e passando a hipótese de intempestividade.
2.
O lapso injustificado de 2 anos se deveu exclusivamente a fatores da acusação, a que nada contribuiu a ré, sendo que o MPF, em momento algum, buscou trazer aos autos explicações para sua desídia, não podendo o Judiciário compactuar com tais comportamentos
. 3. O réu não pode permanecer indefinidamente sem um mínimo de prazo para saber se responderá ou não a uma ação penal, até mesmo porque nosso sistema processual penal trabalha com prazos curtos, justamente em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. 4. O próprio Juiz de piso reconheceu a intempestividade das razões de recurso, decisão esta que restou
irrecorrida
. 5. Recurso em sentido estrito não conhecido.

(TRF-2 - RSE: 00007688720104025106 RJ 0000768-87.2010.4.02.5106, Relator: LILIANE RORIZ, Data de Julgamento: 13/09/2011, 2ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 21/09/2011)

Destacamos

Por sua vez, em relação ao tema, o

Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RAZÕES RECURSAIS. EXTEMPORANEIDADE. RAZOABILIDADE E LEALDADE PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Conquanto seja pacífica a
jurisprudência, tanto desta Corte Superior quanto do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a extemporânea apresentação das razões recursais não justifica a inadmissibilidade do recurso tempestivamente interposto pela parte,
foge à razoabilidade e à lealdade processual o oferecimento das razões recursais tão somente 7 meses após a interposição do recurso em sentido estrito, mais ainda quando, por duas vezes, instada a defesa a apresentar o tardio arrazoado. 2. Recurso especial não provido
.

(
STJ - REsp: 1557478 MG 2015/0237318-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/09/2018)

Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RAZÕES RECURSAIS. EXTEMPORANEIDADE. DEMORA DE 3 ANOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, LEALDADE PROCESSUAL E SEGURANÇA JURÍDICA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.
Não obstante seja pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça de que a extemporaneidade da apresentação das razões recursais
nã
o justifica a inadmissibilidade do recurso interposto tempestivamente pela parte, o oferecimento das razões 3 anos após a interposição da apelação, ainda mais quando impronunciado o acusado, fere os princípios da razoabilidade, lealdade processual e segurança jurídica
. 2. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e restabelecer a sentença de impronúncia.

(
STJ - HC: 475452 PE 2018/0279638-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/04/2019)

Destacamos

Posto isso, acolho a preliminar e, por conseguinte,
não conheço
do presente recurso
apresentado pelo Ministério Público, mantendo, pois, a sentença que absolveu
Henrique Alves Rodrigues
e
Raquel Gomes Querino

da prática
dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006)
.

Por derradeiro, determino
a expedição de ofício
ao
Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
com cópia integral deste processo,
para
fins de conhecimento e
apuração
d
e eventual desídia por parte do

p
romotor de
j
ustiça Antônio Moreira da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024